Tribunal: TJSP
Processo: 2344756-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de obrigação de fazer. A tese inicial/recursal não é inequívoca, pendendo controvérsia fática sobre as circunstâncias que permearam a instalação do equipamento industrial, com imputação recíproca de culpa pelo atraso, já realizados os ajustes necessários, e contratualmente

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de obrigação de fazer. A tese inicial/recursal não é inequívoca, pendendo controvérsia fática sobre as circunstâncias que permearam a instalação do equipamento industrial, com imputação recíproca de culpa pelo atraso, já realizados os ajustes necessários, e contratualmente previstos, estando, atualmente, em fase final de testes. Considerando que a situação perdura há meses e sendo a questão patrimonial passível de futura reparação, não se antevê urgência que impeça a análise meritória em sede de cognição exauriente, por ocasião do julgamento na origem. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.